Tribunal: TJSP
Processo: 2235582-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo - Custeio da perícia Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais Entendimento jurisprudencial consolidado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo - Custeio da perícia Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo. Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor. Agravo provido.